Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-24.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO. FALTA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu a execução em decorrência de acordo entre as partes, antes da citação.
2. Segundo o art. 924 do CPC, a execução deve ser extinta quando a petição inicial for indeferida, a obrigação for satisfeita, o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, o exequente renunciar ao crédito ou ocorrer a prescrição intercorrente.
3. Havendo acordo entre exequente e executado antes de aperfeiçoada a relação processual, deve-se extinguir o processo, e não o suspender.
4. Apelação não provida. Maioria.